Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007942-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO TRIENAL NÃO ULTRAPASSADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO RECEBIDO COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Iris Ferreira de Oliveira
contra acórdão da Turma Recursal que, ao prover recurso inominado de
Zaher & Cia Ltda
, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). O embargante sustenta omissão quanto ao marco inicial da prescrição — ciência inequívoca do dano apenas em maio de 2023, com a citação em execução fiscal — e quanto à interrupção do prazo prescricional por ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o marco inicial da prescrição em outubro de 2020;
(ii) estabelecer se subsiste a responsabilidade civil da concessionária pela ausência de transferência do veículo recebido como dação em pagamento, com consequente dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se omissão no acórdão embargado, pois a decisão anterior não apreciou adequadamente a data da ciência inequívoca do dano, pressuposto essencial para a contagem do prazo prescricional conforme a teoria da
actio nata
.

4.

O dever de diligenciar pela regularização da propriedade é inerente à atividade comercial da concessionária que adquire veículos usados para revenda, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos decorrentes de sua omissão.

5.

A
inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa
e a sua indevida inclusão em execução fiscal configuram
dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto, pois violam a honra objetiva e a tranquilidade pessoal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto por ZAHER & CIA LTDA, acolhendo a preliminar de prescrição e julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em dois pontos essenciais: não analisou corretamente o marco inicial da ciência inequívoca do dano, que teria ocorrido apenas em maio de 2023, quando o autor foi citado na execução fiscal, e não em outubro de 2020, como considerado pela decisão; e não considerou que houve interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação anterior (Processo no 1022180-98.2023.8.11.0003), em julho de 2023, que versava sobre a mesma relação jurídica.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que não há omissão a ser sanada, tratando-se de mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1007942-06.2025.8.11.0003

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Embargante:

Iris Ferreira de Oliveira

Embargado:

Zaher & Cia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares:

No processo em análise, o embargante interpôs ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência da ausência de transferência de veículo vendido à concessionária embargada, que culminou na inscrição de seu nome em dívida ativa e em execução fiscal por débitos relacionados ao automóvel.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão da Embargante, com o seguinte fundamento:
“Comprovada a ausência de transferência e os danos experimentados pelo autor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a requerida objetivamente responsável pelos prejuízos causados, sem que haja excludente.

Conforme documentos juntados aos autos (IDs 188776030 a 188777567), o autor pagou R$ 11.677,30 em parcelamento perante a PGFN para regularizar sua situação fiscal, além de R$ 1.033,15 em licenciamento dos anos de 2019 a 2023, totalizando R$ 12.710,45, valor que deve ser restituído a título de dano material.

No tocante ao dano moral, entendo que a injusta inscrição do nome do autor em dívida ativa, decorrente de obrigação que já não mais lhe pertencia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade, especialmente a honra objetiva, o que justifica a reparação pecuniária.”

O acórdão objeto destes Embargos de Declaração considerou o seguinte:
“Dessa forma, levando em consideração que o autor tinha conhecimento do fato em outubro de 2020, que o prazo para pleitear indenização por danos morais e materiais tem o prazo prescricional de 3 (três) anos, e que a presente ação foi distribuída em 28/03/2025, é imperioso reconhecer que houve a prescrição da pretensão do autor.”

No entanto, verifico que o acórdão embargado realmente foi omisso quanto a aspectos relevantes para a correta aplicação da teoria da
actio nata
e para a análise da ocorrência ou não da prescrição.

Assim, tem razão a Embargante, pois houve omissão no acórdão sobre a referida alegação. Passo a sanar o referido vício.

O acórdão embargado fixou como marco inicial da prescrição outubro de 2020, com base em conversas de WhatsApp entre o embargante e um funcionário da empresa embargada a respeito da ausência de transferência do veículo. Contudo, nos autos em análise, a pretensão indenizatória versa sobre os débitos oriundos da ação de execução fiscal, cuja ciência inequívoca se deu em 18 de maio de 2023, quando o embargante foi surpreendido com a citação na Ação de Execução Fiscal no 1006212-44.2022.4.01.3602, movida pelo DNIT.

De fato, o marco inicial correto para a contagem do prazo prescricional é maio de 2023, quando o embargante foi citado na execução fiscal, e não outubro de 2020. Considerando que a presente ação foi ajuizada em março de 2025, não transcorreu o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

- DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO

Afastada a prescrição, passo à análise do mérito do recurso inominado interposto pela embargada.

A questão central consiste em definir se a embargada é responsável pelos danos materiais e morais sofridos pelo embargante em razão da não transferência do veículo que recebeu como dação em pagamento.

Analisando os autos, verifico que o embargante entregou seu veículo FIAT STRADA WORKING à embargada como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, em 2006, entregando também o CRV devidamente assinado para que fosse realizada a transferência.

A embargada, por sua vez, revendeu o veículo a terceiro, conforme documento juntado aos autos (proposta de venda datada de 18/05/2006), mas não providenciou a transferência da propriedade junto ao DETRAN.

Como consequência dessa omissão, o embargante teve seu nome inscrito em dívida ativa e foi executado por débitos relacionados ao veículo, tendo que arcar com o pagamento de R$ 12.710,45 para regularizar sua situação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária que recebe veículo como parte de pagamento tem o dever de providenciar a transferência da propriedade:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI No. 9.099/95) RECURSO INOMINADO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VENDA DE VEÍCULO POR PARTICULAR PARA CONCESSIONÁRIA. REPASSE (VENDA) DO VEÍCULO PARA TERCEIRA PESSOA SEM SER REALIZADA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA . ELEVADO LAPSO TEMPORAL PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. ART. 186 DO CC. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO . AUTORA COBRADA POR DIVERSAS DÍVIDAS ORIGINADAS APÓS O REPASSE DO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA PARA TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM. MANUTENÇÃO . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Acordam os membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, para negá-lo provimento, mantendo-se a sentença em seus próprios termos . Acórdão assinado somente pelo Juiz Relator, de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza-CE, data da assinatura digital. FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES Juiz Membro e Relator

(TJ-CE - RI: 00040399420198060078 CE 0004039-94.2019 .8.06.0078, Relator.: Flávio Luiz Peixoto Marques, Data de Julgamento: 11/02/2021, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/09/2021)

A alegação da embargada de que não se responsabilizou pela transferência não encontra respaldo nos autos. Ao receber o veículo como dação em pagamento, com o CRV devidamente assinado, assumiu a obrigação de regularizar a documentação, prática inerente à sua atividade comercial.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado que o embargante teve que arcar com o pagamento de R$ 12.710,45 para quitar débitos relacionados ao veículo, valor que deve ser ressarcido pela embargada.

No tocante aos danos morais, a inscrição indevida do nome do embargante em dívida ativa e o fato de ter se tornado réu em uma execução fiscal por débitos de um veículo que não lhe pertencia há quase duas décadas são fatos que, por si só, violam direitos da personalidade, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da indenização
.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
OS ACOLHO
, com efeitos modificativos. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela reclamada Zaher & Cia Ltda., a qual condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025